Tribunal: TJMT
Processo: 1033070-71.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033070-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), DIEMERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.720.461-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCA MATEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 037.096.761-50 (VÍTIMA), LUAN HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MARIA LUIZA LACERDA LOPES - CPF: 061.308.021-10 (VÍTIMA), CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO - CPF: 063.355.031-07 (VÍTIMA), MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM - CPF: 063.461.371-58 (VÍTIMA), LUCIANO FELIX OLIVEIRA - CPF: 057.078.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AQUINO SANTIAGO - CPF: 061.334.381-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS JÚNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON QUEIROZ ANTONIO - CPF: 067.128.161-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRISÃO IMEDIATA. REJEIÇÃO DO PEDIDO.

I.
Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor do paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 58 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídios qualificados consumados e tentados
,

e
associação criminosa. A prisão foi decretada com base no art. 492, I, e, do CPP, sob o fundamento da execução provisória da pena após a decisão soberana do Júri.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve constrangimento ilegal na decretação da prisão do paciente para execução provisória da pena, considerando a nova tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068
de Repercussão Geral, que autoriza a execução imediata da
decisão
do Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068, fixou entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, sem exigência de elementos cautelares adicionais, alinhando-se ao disposto no art. 492, I, e, do CPP.

4. Não se verifica constrangimento ilegal na decretação da prisão do paciente, em conformidade com a decisão soberana do Júri e o novo posicionamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade ou insuficiência de fundamentação não procede, haja vista o respaldo do recente entendimento vinculante.

IV.
Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A execução imediata da sentença do Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, e, do CPP, é legítima e não depende de fundamentação cautelar adicional, em razão da soberania dos veredictos, conforme entendimento consolidado no Tema 1.068 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 492, I, e.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.235.340 (Tema 1.068), Plenário, j. 12.09.2024;
e
STJ,
AgRg
no HC nº 842.969/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Marcos Antônio Souza
Larranhaga
Carrara em favor de
Diemerson
Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Consta desta impetração que o paciente foi condenado, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada naquela comarca no dia 8 de maio do corrente ano, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado por duas vezes, tentativa de homicídio qualificado por quatro vezes
,
e associação criminosa (
art.121, § 2º, II e IV, do Código Penal c/c art. 121, § 2º, I e IV c/c art
.
14, II, do Código Penal
c/c
art. 288, caput, do Código Penal
), à pena de 58 (cinquenta e oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
tendo sido
decretada a sua prisão imediata para execução provisória da sentença.

Registra, o impetrante, que
“a magistrada publica ordem de mandado de prisão, mesmo com direito adquirido em outro HC 1012892-04.2024.8.11.0000 lhe proporcionando o direito de responder em liberdade a apelação, sob o pretexto de não ostentar bons antecedentes e uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal de que, em caso de condenação em Colegiado ou Tribunal do Júri, poderá o Juiz determinar a prisão naquele momento”
.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente por
:

“1) estar fora de horário em sua residência; 2) ficar sem monitoramento eletrônicos por 3 dias; 3) acusação de um suposto novo crime”
.

Sustenta que não foi fixada medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno
;

e
, ainda assim, os policiais militares levaram o paciente ao avistá-lo no parque de exposição de Pontes e Lacerda.

Consigna que a tornozeleira eletrônica que o paciente usava apresentou problemas técnicos, contudo,
“quando foi percebido pelo monitorado, ele se deslocou até o centro de monitoramento onde foi constatado que o cabo estava defeituoso e foi regularizado”
.

Aduz que a decisão da magistrada se baseou em um boletim de ocorrência, sem nenhuma investigação preliminar
; em como
que o referido documento
,

foi expedido em razão de afirmações de
pessoas que querem prejudicar o paciente,
“sabendo que se ele se envolver em alguma situação ilícita, poderia voltar a prisão”
.

Afirma que a legislação não permite a retroatividade de nova posição do Supremo Tribunal Federal para prejudicar o paciente
;
assegurando
, outrossim,
que já foi julgado um habeas corpus
que

lhe
concedeu o direito de recorrer em liberdade da decisão do Júri.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 254664694, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
255336154
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos, verifica-se que no dia 8 de maio do corrente ano, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídios qualificados consumados e tentados
,
e associação criminosa, à pena de 58 (cinquenta e oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, oportunidade em que atendendo ao disposto no art. 492, I,
e
, do Código de Processo Penal, a sentenciante decretou a execução provisória da pena, expedindo-se mandado de prisão.

Depois disso, este magistrado, na condição de relator do Habeas Corpus n. 1012892-04.2024.8.11.0000, que tramitou nesta Terceira Câmara Criminal, na sessão realizada no dia 5 de junho de 2024, concedeu a ordem, ratificando a liminar deferida, para permitir que o paciente aguardasse o julgamento do recurso de apelação em liberdade, tendo sido acompanhado à unanimidade.

Aliás, veja-se a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE APÓS O JULGAMENTO PERANTE O TRIUNAL DO JÚRI. INCONFORMISMO.
MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO QUE NÃO INDICA ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS QUE DEMONSTREM A INDISPENSABILIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA.

“O STF, no julgamento das
ADCs
n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de
cautelaridade
, previstos no art. 312 do CPP. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 714.884/SP)

Na espécie, o paciente permaneceu solto durante toda a instrução processual por quase 4 (quatro) anos após os fatos que ocorreram em 2020; e, desde então, não há nenhum elemento concreto que demonstre que sua liberdade represente atualmente perigo à sociedade.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

Em consulta à Ação Penal n. 1004422-81.2020.8.11.0013,
foi possível
verifica
r
que em 13 de junho de 2024 foi instalada a tornozeleira eletrônica no paciente. E, no dia 3 de agosto de 2024, durante o policiamento ostensivo da 30ª
Expoeste
, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia por não cumprir as medidas cautelares anteriormente fixadas.

E
, diante do novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal
,
ao julgar em definitivo o Tema n. 1.068 em setembro deste ano,
o
juíz
o
de primeiro grau decretou a prisão
do pacien
t
e
para a execução provisória da pena, fundamentando sua decisão no veredito do Tribunal do Júri
;
e com fulcro no art. 492, I,
e
do Código de Processo Penal, como pode ser visto a seguir:

“[...] Versam os autos acerca de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em face de
WENDERSON QUEIROZ ANTÔNIO
e
DIEMERSON SILVA DOS SANTOS
.

Foram os réus pronunciados como incursos nas penas dos delitos dispostos no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (vítimas: Luca Mateus Campos da Silva e Luan Henrique Nogueira dos Santos), artigo 121, § 2º, II e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal (vítima: Maria Luiza Lacerda Lopes), artigo 121, § 2º, I e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal (vítimas: Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “
Panguão
”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3, Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “
Débi
”), artigo 244-B, caput, da Lei 8.609/1990 e artigo 288 do Código Penal (id. 69933153).

Submetidos os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca, restou julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva externada na exordial acusatória, sendo
WENDERSON QUEIROZ ANTÔNIO
condenado à pena definitiva de 01 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias, ao passo em que
DIEMERSON SILVA DOS SANTOS
fora condenado à pena definitiva de 58 (cinquenta e oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (id. 155179874).

Outrossim, quanto ao status
libertatis
do réu
DIEMERSON SILVA DOS SANTOS
, consignou-se na referida sentença a necessidade da
execução provisória da pena
nos termos do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, determinando-se a prisão do referido acusado, expedindo-se o competente mandado de prisão (id. 155179874).

Fora impetrado Habeas Corpus(de nº 1012892-04.2024.8.11.0000) perante o e. TJMT, restando a ordem concedida liminarmente sob a perspectiva de que, a despeito do reconhecimento — ao menos por ora — da constitucionalidade do art. 492, inciso I, do CPP, pelo Supremo Tribunal Federal (ex.vi. Tema nº 1.068), o Superior Tribunal de Justiça — atentando-se ao entendimento adotado pelo Pretório Excelso nas
ADCs
nº 43, 44 e 54 — tem se posicionado contrariamente à execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, somente sendo possível a prisão a esta altura quando preenchidos, ao mesmo passo, os requisitos do art. 312 do CPP. Adiante fora ratificada a liminar (id. 158495816).

Dessarte, expediu-se alvará de soltura em favor de
DIEMERSON SILVA DOS SANTOS
(id. 155990969).

Em consonância ao decidido no Habeas Corpus nº 1012892-04.2024.8.11.0000, o presente Juízo fixou as seguintes cautelares diversas da prisão a serem cumpridas pelo réu
DIEMERSON SILVA DOS SANTOS
: “1 - Comparecimento mensal em juízo, mantendo endereço e telefone atualizados; 2 - Proibição de ausentar-se da comarca de Pontes e Lacerda/MT, sem a devida autorização; 3 - Monitoramento eletrônico.” (id. 157698643).

Sobreveio aos autos o Boletim de Ocorrência nº 2024.230706, dando conta, em síntese, de que durante patrulhamento ao evento
Expoeste
, realizado nesta urbe, a GUPM se deparou com indivíduo trafegando pelas dependências da festividade, tratando-se do ora réu
DIEMERSON SILVA DOS SANTOS
(id. 164488713). No mesmo sentido, a comunicação de id. 165269681, bem como boletim de ocorrência em anexo a
esa
decisão, em que noticia possível participação do acusado em conduta delituosa nessa Comarca.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

De proêmio, cumpre destacar, no que tange à execução provisória da pena, que em recente julgamento de mérito do Tema nº 1.068, com repercussão geral, o STF estabeleceu, por maioria,
as seguinte tese
: "
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
". (Leading CaseRE 1235340; Plenário, J. 12.9.2024).

Deveras, acerca da temática, muito embora a leitura gramatical da Carta Magna (art. 5º, LVII) leve-nos à conclusão de que a execução provisória da pena constitui disposição inconstitucional, há de realizar-se — como sempre atentou a melhor doutrina — à análise sistemática de seus dispositivos. Daí concluir-se, em reduzidíssima síntese, que há outros valores constitucionais a serem sopesados, compatibilizando-se os interesses individuais, sociais e do Estado — destacando-se aqui a segurança pública enquanto bem jurídico.

Realmente, sob a perspectiva da necessidade de salvaguarda dos bens jurídicos tutelados pela norma penal incriminadora, conveniente citar o escólio do ilustre professor alemão
Bernd Schünemann
, quando assevera: “O fato de que o texto constitucional não mencione o conceito de bem jurídico, nem o de dano social, é pouco significativo[...].Se o princípio do estado de direito exige implicitamente uma justiça penal
(suficientemente eficiente), seria um tanto estranho que este princípio não regulasse, de modo também implícito, a legitimidade dos fins da justiça penal e, com isso, sua delimitação, pois dificilmente se poderá declarar necessário certo instrumento, sem antes ter esclarecido qual o seu fim.” (
Estudos de direito penal, direito processual penal e filosofia do direito.
coord. Luís Greco. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 51).

Nesta ótica — vale dizer, de ponderação constitucional de valores e cumprimento ao Princípio da Proporcionalidade em seu viés de proibição da proteção insuficiente:

(...)

Para além disso, impende citar que a própria noção de execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri — que tem por fundamento, precisamente, a soberania dos veredictos (ex. vi. CRFB, art. 5º, XXXVIII, “d”) — somente apresenta sentido na medida em que não se encontra condicionada aos requisitos da prisão preventiva.

É dizer: quisesse o legislador condicionar a prisão após a condenação recorrível do Tribunal do Júri ao disposto no artigo 312 do CPP, nenhuma utilidade possuiria a previsão do artigo 492, I, do mesmo diploma — afinal, a segregação cautelar (calcada nas hipóteses do art. 312) é possível a qualquer tempo, desde que anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Em suma, ter-se-ia uma disposição (art. 492, I) absolutamente prescindível.

Atentando à tese supramencionada do STF, verifica-se que não há qualquer menção à subordinação da execução provisória da pena no âmbito do júri às hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim sendo, proceder a uma interpretação extensiva da tese fixada pelo Pretório Excelso implica caminhar na contramão da própria competência atribuída pelo STF na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 102. Analogamente, tem se posicionado a jurisprudência dos tribunais:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TEMA 1068 DE REPERCUSSÃO GERAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva dos pacientes foi decretada com base na redação do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP, e na
admissibilidade do Tema 1.068 de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 1.235.340, pelo STF, que trata da possibilidade de autorização da execução imediata da pena em sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos. 2. No dia 12/09/2024, o STF decidiu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri (ou júri popular), prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena imposta. Dessa forma, condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após a decisão. O entendimento foi firmado por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1235340, concluído nesta quinta-feira (12). A matéria tem repercussão geral (Tema 1068), o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário. 3. Assim, quanto ao argumento de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, especialmente pela falta de fato novo ou contemporâneo que justifique a decretação da prisão preventiva, destaco que a prisão mencionada no presente caso
refere-se
especificamente à previsão legal da execução provisória da pena. Dessa forma, conforme o texto normativo, não há necessidade de preencher os requisitos da custódia cautelar. Basta, antes da tese firmada, que o réu tenha sido condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem depender do total da pena aplicada. 4. Ordem denegada.

(TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06339852920248060000 Fortaleza, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/10/2024).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu processado por homicídio, visando impedir a execução provisória da pena, caso seja condenado pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal. O paciente, em liberdade durante toda a tramitação processual, alega ameaça de constrangimento ilegal com a possível expedição de mandado de prisão após eventual condenação superior a quinze anos de reclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de salvo-conduto para garantir que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória; e (
ii
) estabelecer se a execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, afronta o princípio da presunção de inocência, à luz do julgamento da repercussão geral no Tema nº 1068 pelo Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O
habeas corpus preventivo somente é cabível quando houver ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção, o que não ocorre no presente caso, onde a eventual condenação e decretação de prisão são meras suposições. A análise de possíveis requisitos para prisão preventiva antes de qualquer manifestação judicial sobre o tema constitui indevida supressão de instância, sendo vedada pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial anterior, que vedava a execução provisória da pena com base na presunção de inocência, foi superado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no Tema nº 1068, que firmou a constitucionalidade da execução imediata da pena no Tribunal do Júri, independentemente do total da pena imposta. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 492, I, e; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1068, Plenário, j. 12.09.2024; STJ,
AgRg
-HC 762.620, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.09.2022; TJES, Habeas Corpus nº 0004714-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando
Zardini

Antonio
, j. 10.08.2023. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50135686220248080000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

HABEAS CORPUS - CRIME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 121, § 2º, I, III, IV, DO
CP)-
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DETERMINA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA - INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - PRISÃO DECRETADA COM BASE NO ART. 492, INCISO I, ALÍNEA E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CABIMENTO -SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DECIDIU, NO JULGAMENTO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.068, QUE "A SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI AUTORIZA A IMEDIATA EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CORPO DE JURADOS, INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA" (RE 1.235.340/SC, REL. MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, J. 12.09.2024) - DEFESA QUE NÃO TRAZ QUALQUER OUTRO ELEMENTO A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JUÍZO SINGULAR OU DISTINGUIR O CASO - PACIENTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 18 ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Esta Corte já decidiu que "é legal a determinação da execução provisória da pena privativa de liberdade superior a 15 anos de reclusão imposta em julgamento perante o Tribunal do Júri" (TJSC, HC n. 5003134-67.2024.8.24.0000, rel. Sérgio
Rizelo
, Segunda
Câmara Criminal, j. 20-02-2024). ORDEM DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5062736-86.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mauricio
Cavallazzi
Povoas, Quarta Câmara Criminal, j. 31-10-2024). (TJ-SC - Habeas Corpus Criminal: 50627368620248240000, Relator: Mauricio
Cavallazzi
Povoas, Data de Julgamento: 31/10/2024, Quarta Câmara Criminal).

Forte nas razões acima deduzidas e no veredito do Tribunal do Júri,
DECRETO A PRISÃO
de
DIEMERSON SILVA DOS SANTOS
, em observância ao disposto no
artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal
, até ulterior decisão em sentido contrário.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu
DIEMERSON SILVA DOS SANTOS
, bem como a guia de execução provisória, pelo sistema BNMP [...]”
Destaques no original

É forçoso concluir,
que
na espécie,
não
há
nenhum
constrangimento ilegal
, eis que a prisão do paciente está em sintonia com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que ao encerrar o julgamento em setembro, do Tema n. 1.068 de Repercussão Geral, fixou o novo entendimento
da seguinte forma
: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
.

A
lém disso,
eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicando o Tema n. 1.068 de Repercussão Geral
do Supremo Tribunal Federal, em cas
o
análogo
ao aqui julgado
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 30 ANOS DE RECLUSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e DO CPP). PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECLAMAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE NO 10 DO STF. TEMA 1.068 DA
REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. No caso, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos.

3. A ordem de habeas corpus foi concedida monocraticamente e confirmada pela Quinta Turma para afastar a execução provisória da pena até o trânsito em julgado da condenação.

4. Insatisfeito, o Ministério Público Estadual ajuizou a Reclamação n. 66.490/RS no Supremo Tribunal Federal, apontando violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF.

5. O Relator, o Ministro Luiz Fux, julgou procedente o pedido, "a fim de cassar o acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do habeas corpus n. 842.969/RS, determinando que outro seja pronunciado com observância da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal."

6. Ocorre que no dia 12/9/2024, o plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

7. Diante desse recente julgamento pelo Supremo Tribunal federal, estabelecendo que a norma prevista na alínea e do inciso I do art. 492 do CPP é
valida
e está em plena vigência, independente da pena aplicada, não há constrangimento ilegal na determinação da execução provisória da pena imposta ao agravante.

8. Agravo regimental provido.

(
AgRg
no HC n. 842.969/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024, publicado no
DJe
de 29.10.2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. LEGALIDADE. TESE DE
REPERCUSSÃO GERAL N. 1.068. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante se insurge contra a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1068), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 202.283/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 4.11.2024, publicado no
DJe
de 7.11.2024)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor
de
Diemerson
Silva dos Santos
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024